Tribunal: TJES
Processo: 5000261-11.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000261-11.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: CLAUDIO OERLEY NOVELLI e outros (7)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ADOÇÃO DA TAXA CDI COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apelante expôs de forma adequada e suficiente suas razões recursais, notadamente quando pretensão de reforma da sentença para reconhecimento da legalidade da adoção da CDI como indexador de encargos financeiros. Preliminar de violação da dialeticidade rejeitada;

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que
“
não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ
”
.

(AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023);

3. Todavia, a Corte Superior também estabeleceu que “
O CDI não pode ser utilizado como índice de atualização monetária cumuladamente com os demais índices de remuneração de capital, por não ser fator de correção monetária, mas exprimir a rentabilidade de empréstimos de curto prazo realizados entre instituições financeiras
” (AgInt no REsp n. 2.006.870/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.);

4. As cédulas de créditos bancárias objetos da ação indicam a incidência dos juros remuneratórios com a correção monetária pela CDI, configurando indevida cumulação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 7110343), integrada pela decisão dos embargos à execução (Id 7110349) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES que embargos opostos por Claudio Oreley Novelli, Josiana Parecida Novelli, José Antônio Novelli, Maria das Graças Furlan Novelli, Juliana Fabio Novelli, Luana Prescyla Fernandes Novelli, Clauber Tranquilo Nocellu e Jéssica Aparecida Lucas Novelli contra a execução de título extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito Coopermais – SICOOB COOPERMAIS, declarando nulidade “
d
o Item VI do Preâmbulo e da Cláusula Nona da Cédula de Crédito Bancário n° 1552692, especificamente da correção monetária pelo índice Certificado do Depósito Interbancário (CDI),
a nulidade absoluta das Cláusulas Sexta das Cédulas de Crédito Bancário nº 121681-0 e nº 140983-6, cujas dívidas foram por renegociadas pela Cédula de Crédito Bancário n° 1552692, especificamente da correção monetária pelo índice Certificado do Depósito Interbancário (CDI)
”, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 7110355), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) a súmula 176 do STJ foi superada pelo julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530, que definiu que “
em contratos bancários não alcançados por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, e os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configuram, por si só, abusividade, sendo necessária a análise do caso concreto para que seja possível a revisão da taxa
”; e que houve a extinção da taxa ANBID em janeiro de 2013, que não se confunde com a taxa DI; (b) a adoção da taxa CDI tem amparo legal e o fato de não ser fixada pelo Banco Central do Brasil não prejudica sua utilização, conforme já decidiu o STJ; (c) o STJ fixou, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp 1.255.573 que a abusividade de taxas e cláusulas devem ser verificadas conforme caso concreto, firmada em critérios objetivos; (d) a taxa CDI, historicamente, se mantém abaixo da Taxa Selic; (e) ainda que se entenda pela ilegalidade da adoção da taxa CDI, o reconhecimento do excesso não desqualifica o título, devendo prosseguir a execução pelo valor remanescente.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que suas razões estão dissociadas do que foi julgado. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 7110365).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/09/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 7110343), integrada pela decisão dos embargos à execução (Id 7110349) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES que embargos opostos por Claudio Oreley Novelli, Josiana Parecida Novelli, José Antônio Novelli, Maria das Graças Furlan Novelli, Juliana Fabio Novelli, Luana Prescyla Fernandes Novelli, Clauber Tranquilo Nocellu e Jéssica Aparecida Lucas Novelli contra a execução de título extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito Coopermais – SICOOB COOPERMAIS, declarando nulidade “
do Item VI do Preâmbulo e da Cláusula Nona da Cédula de Crédito Bancário n° 1552692, especificamente da correção monetária pelo índice Certificado do Depósito Interbancário (CDI), a nulidade absoluta das Cláusulas Sexta das Cédulas de Crédito Bancário nº 121681-0 e nº 140983-6, cujas dívidas foram por renegociadas pela Cédula de Crédito Bancário n° 1552692, especificamente da correção monetária pelo índice Certificado do Depósito Interbancário (CDI)
”, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 7110355), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante que (a) a súmula 176 do STJ foi superada pelo julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530, que definiu que “
em contratos bancários não alcançados por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, e os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configuram, por si só, abusividade, sendo necessária a análise do caso concreto para que seja possível a revisão da taxa
”; e que houve a extinção da taxa ANBID em janeiro de 2013, que não se confunde com a taxa DI; (b) a adoção da taxa CDI tem amparo legal e o fato de não ser fixada pelo Banco Central do Brasil não prejudica sua utilização, conforme já decidiu o STJ; (c) o STJ fixou, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp 1.255.573 que a abusividade de taxas e cláusulas devem ser verificadas conforme caso concreto, firmada em critérios objetivos; (d) a taxa CDI, historicamente, se mantém abaixo da Taxa Selic; (e) ainda que se entenda pela ilegalidade da adoção da taxa CDI, o reconhecimento do excesso não desqualifica o título, devendo prosseguir a execução pelo valor remanescente.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que suas razões estão dissociadas do que foi julgado. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 7110365).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HAYNNER CAPETINI:-

Boa tarde, excelência, a todos os desembargadores, representante do Ministério Público, servidores, colegas advogados, estudantes de Direito que aqui se encontram.

O caso trata-se de uma Apelação interposta contra uma sentença proferida em sede de embargos à execução, onde o embargante alega a ilegalidade da taxa utilizada no contrato de crédito; esse contrato foi indexado com o CDI, e faz essa alegação da impossibilidade de aplicação do CDI nesses casos; e a sentença acatou esse argumento e determinou a inaplicabilidade do CDI nesses contratos. Em razão disso, viemos com essa Apelação pleiteando a reforma.

Seria muito fácil observarmos a sentença como ela fez e simplesmente, numa pesquisa simples, acessar a Súmula 176 do STJ e entender que ela se aplica ao caso. Só que seria muito simplista da nossa parte interpretarmos toda essa situação apenas com a leitura simples da Súmula 176.

Queria garantir para os senhores que a Súmula 176 do STJ não se aplica a esse caso e não se aplica a outros casos envolvendo CDI. Principalmente por quê? Primeiro, a Súmula foi editada em 1996, em razão da composição do índice de CDI ser feito pela Anbid. Anbid nem existe mais desde o início dos anos 2000.

Então o instituto que determinava o CDI, que justificou a edição da Súmula, nem existe mais.

Naquela época, a Anbid representava os bancos. Então, o STJ entendeu que seria temerário definir a possibilidade de uma taxa que a instituição que aplicava seria aquela que representava os interesses das instituições financeiras; e aí foi editado, em 1996, a Súmula.

Como a Anbid não mais existe, o CDI hoje não é composto mais por essa questão da instituição privada. O CDI é automaticamente estabelecido a partir da diferença das operações que as instituições financeiras fazem ao final de cada dia. E aí se define, entre créditos e débito, entre operações tomadas e operações feitas, qual seria essa margem de diferença e esse indexador é o DI ou o CDI, como a gente costuma entender.

Não existindo mais a instituição que estabelecia o CDI naquela oportunidade. Não sendo o CDI hoje originado da mesma composição que era antigamente, entendemos que há, sim, possibilidade de instituir o CDI como indexador das operações de crédito das instituições financeiras.

Ainda é importante verificarmos, e na Apelação fazemos vários precedentes, inclusive os tribunais têm alterado ao longo dos anos, afastando a 176 do STJ nesses casos. Isso chegou ao STJ. O STJ já enfrentou essa matéria por diversas vezes, e ele próprio entende que não é o CDI ou não que vai determinar se aquela taxação é abusiva, se aquele indexador se aplica ou não àquele caso. O CDI pode ser substituído, por liberdade das partes, por qualquer outra forma de indexação do contrato de crédito. E, logicamente, que o STJ cria limites. Olha só, 1% aqui por mês, até 12% no remuneratório, tal. Então, ele trata o limite. Fora disso, nem o Banco Central intervém na taxa de juros que o banco faz com as suas partes. Ele interfere na taxa de juros entre os bancos. Mas entre o banco e os clientes, os bancos e os associados, ele não faz qualquer ingerência sobre isso.

Então nós queremos entender que hoje, diante dessa realidade jurídica que não é a mesma de 1996, a Súmula 176 não serve mais para esse caso.

E diante dos precedentes que apontam a liberdade das partes dentro dos limites estabelecidos, estabelecer as taxas de juros, tenho a crer que a sentença merece reforma, Excelência. A sentença merece reforma. Ela não está dentro da atualidade dos precedentes sobre a matéria.

É o que requer e espero, a total reforma da sentença, dando procedência à apelação apresentada.

Muito obrigado pela oportunidade.

*

O SR. ADVOGADO HUMBERTO VELLO NETO:-

Boa tarde, ilustríssima desembargadora Janete, por meio de quem cumprimento os demais membros dessa colenda Primeira Câmara; ao ilustre colega que delimitou, que sustentou aqui.

Só que eu peço já a palavra, Excelência, para delimitar o tema que está sendo discutido no presente processo. Se discute, nesse processo, a possibilidade de você utilizar a CDI como índice de correção monetária. E por quê? Porque o CDI é um índice de remuneração, razão pela qual não pode ser utilizado para se corrigir como índice de correção monetária, porque ele não só recompõe a inflação, ele remunera. E aí, nesses casos, quando você tem a CDI como índice de correção monetária, o que acaba acontecendo com o contrato? Você tem uma incidência de juros sobre juros, porque o próprio contrato traz, lá nas cláusulas, encargos financeiros, a taxa dos juros remuneratórios e traz, também, a CDI como índice de correção.

E o tema, diferente do que o meu colega acabou de afirmar aqui, ainda, hoje, permanece sem qualquer modificação pela STJ.

Peço vênia aqui, e isso, excelências, de forma pacífica pelas duas Turmas de Direito Privado, tanto pela colenda Terceira Turma como pela colenda Quarta Turma.

Então, só para a gente colocar um mapa de cal nessa discussão e no ponto suscitado pelo meu colega, peço vênia para ler: O CDI não pode ser utilizado como índice de atualização monetária, cumuladamente com os demais índices de remuneração de capital, por não ser fator de correção monetária, mas exprimir a rentabilidade de empréstimos de curto prazo realizado entre instituições financeiras. Agravo Interno no RESP 206870, de relatoria do excelentíssimo Ministro João Otávio de Noronha, julgado pela colenda Quarta Turma do STJ em 29 de abril de 2024.

Outro Agravo Interno recentemente julgado: CDI como índice de correção monetária. Impossibilidade. De acordo com a jurisprudência do STJ, é inviável que o CDI seja utilizado como índice de correção monetária, em virtude da sua natureza remuneratória. Precedente. Agravo Interno no RESP 1893977, Relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado pela colenda Terceira Turma do egrégio Superior do Tribunal de Justiça, em 04/03/2024.

E esse próprio Tribunal de Justiça, essa própria colenda da Primeira Câmara, já enfrentou diversas vezes, inclusive, de relatoria da própria Presidente, doutora Janete, essa questão da ilegalidade da utilização do CDI como correção. O que o colega trouxe aqui à discussão é o
overruling
que o STJ tem feito quanto a possibilidade de se utilizar a CDI como juros remuneratórios, mas, jamais, como correção monetária.

E, também, só para passar aqui para um precedente recente desse egrégio Tribunal de Justiça, de relatoria do doutor Fernando Estevam Bravin, ele é bem claro em afirmar: Ademais, a adoção da taxa CDI não se restringe apenas a atualizar a perda do valor da moeda, mas, também, abarcar juros para remuneração do capital, gerando a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação que prevê como índice de correção.

Então, é exatamente a hipótese dos autos. Tivemos, nesse contrato, uma dupla incidência de juros remuneratórios. Tanto que, tirando a CDI da correção, se encontrou uma diferença de quase R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). E, infelizmente, a cooperativa tem feito isso, excelência, de forma corrente, prejudicando diversos produtores rurais que têm pago juros sobre juros por causa da utilização indevida da CDI como correção.

E quanto à Súmula 176, ela foi utilizada pela sentença guerreada apenas como
obiter dictum
e não como
ratio
deciden
di;
porque a sentença foi bem clara e estabeleceu o seguinte: Julgou procedente os pedidos formulados nos nossos embargos com o fim de declarar nula o item 6 do preâmbulo, especificamente a nulidade da correção monetária pelo índice do certificado de depósito interbancário.

Então, excelência, a discussão continua sendo atual e, na verdade, pacífica para o Superior Tribunal de Justiça e, também, para esse egrégio Tribunal de Justiça, quanto a ilegalidade na utilização da CDI como correção monetária, porque ela não é um índice que corrige o valor; pelo contrário, é um índice que se utiliza, através dessa utilização, aplicando juros, juros sobre a correção, fazendo ter uma dupla incidência de juros remuneratórios.

Então, excelência, viemos aqui defender que a sentença seja mantida; acaso ultrapassado a preliminar que foi suscitada de não conhecimento do recurso de apelação.

Obrigado, excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Diante das sustentações orais proferidas, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 17/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade

O apelante expôs de forma adequada e suficiente suas razões recursais, notadamente quando pretensão de reforma da sentença para reconhecimento da legalidade da adoção da CDI como indexador de encargos financeiros.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O recorrente se insurge contra a sentença que acolheu os embargos à execução, declarando a nulidade da cláusula contratual firmado entre as partes que estabelece o CDC como indexador dos encargos financeiros, argumentando que a) a súmula 176 do STJ foi superada pelo julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530, que definiu que “
em contratos bancários não alcançados por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, e os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configuram, por si só, abusividade, sendo necessária a análise do caso concreto para que seja possível a revisão da taxa
”; e que houve a extinção da taxa ANBID em janeiro de 2013, que não se confunde com a taxa DI; (b) a adoção da taxa CDI tem amparo legal e o fato de não ser fixada pelo Banco Central do Brasil não prejudica sua utilização, conforme já decidiu o STJ; (c) o STJ fixou, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp 1.255.573 que a abusividade de taxas e cláusulas devem ser verificadas conforme caso concreto, firmada em critérios objetivos; (d) a taxa CDI, historicamente, se mantem abaixo da Taxa Selic; (e) ainda que se entenda pela ilegalidade da adoção da taxa CDI, o reconhecimento do excesso não desqualifica o título, devendo prosseguir a execução pelo valor remanescente.

A adoção da taxa CDI nos contratos bancários como indexador já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem entendimento no sentido de que
“
não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ
”
.

(AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

De mesmo modo, é a jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DE ADOÇÃO DO ÍNDICE DE VARIAÇÃO DO "CDI" – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a pactuação de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, que são modalidades de títulos de créditos diversas da cédula de crédito bancário. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, salvo nos casos em que demonstrada a abusividade no caso concreto, não é nula a cláusula contratual contida em contrato de mútuo bancário que estipula os encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos certificados de depósitos interbancários (CDIs). (TJES. Classe: Apelação Cível, 0005666-48.2017.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 10/04/2024)

O TJES, por sua vez, já se posicionou pela possibilidade da adoção do CDI também como índice de correção monetária.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.

Por não se tratar de cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se sustenta o argumento utilizado para afastar comissão de permanência. Neste caso, no tocante à comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a jurisprudência relativa ao mútuo bancário comum.

2.
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ”
.

(AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 3. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0005664-78.2017.8.08.0014, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Data de julgamento: 04/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. “Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras”. (AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). 2. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000888-30.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Data de julgamento: 26/09/2023)

Todavia, o STJ, em recente decisão, ainda que autorize a adoção da CDI como indexador, firmou entendimento de que “
não pode ser utilizado como índice de atualização monetária cumuladamente com os demais índices de remuneração de capital, por não ser fator de correção monetária, mas exprimir a rentabilidade de empréstimos de curto prazo realizados entre instituições financeiras
”. (AgInt no REsp n. 2.006.870/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Analisando as cédulas de crédito bancárias n. 1552692 e 121681 (Id 7110170 e 7110171), é possível constatar na Cláusula Sexta, relativo aos encargos financeiros, previsão de taxa de juros remuneratórios fixados em 0,30% a.m. e o índice de correção monetária, pelo CDI.

Na cédula de crédito bancária n. 140983 (Id 7110172), na cláusula de característica da operação, indica a taxa efetiva mensal de 0.50% a.m. e 6,1678% a.a, mas na cláusula sexta, pertinente aos encargos, aponta a incidência da CDI sobre o saldo médio devedor ao final de cada mês.

Tal contexto, portando, demonstra a indevida cumulação da CDI com outros encargos remuneratórios, o que leva ao reconhecimento de sua abusividade no caso concreto, na forma em que também concluiu o magistrado de primeiro grau.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade

O apelante expôs de forma adequada e suficiente suas razões recursais, notadamente quando pretensão de reforma da sentença para reconhecimento da legalidade da adoção da CDI como indexador de encargos financeiros.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O recorrente se insurge contra a sentença que acolheu os embargos à execução, declarando a nulidade da cláusula contratual firmado entre as partes que estabelece o CDC como indexador dos encargos financeiros, argumentando que a) a súmula 176 do STJ foi superada pelo julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530, que definiu que “
em contratos bancários não alcançados por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, e os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configuram, por si só, abusividade, sendo necessária a análise do caso concreto para que seja possível a revisão da taxa
”; e que houve a extinção da taxa ANBID em janeiro de 2013, que não se confunde com a taxa DI; (b) a adoção da taxa CDI tem amparo legal e o fato de não ser fixada pelo Banco Central do Brasil não prejudica sua utilização, conforme já decidiu o STJ; (c) o STJ fixou, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp 1.255.573 que a abusividade de taxas e cláusulas devem ser verificadas conforme caso concreto, firmada em critérios objetivos; (d) a taxa CDI, historicamente, se mantem abaixo da Taxa Selic; (e) ainda que se entenda pela ilegalidade da adoção da taxa CDI, o reconhecimento do excesso não desqualifica o título, devendo prosseguir a execução pelo valor remanescente.

A adoção da taxa CDI nos contratos bancários como indexador já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem entendimento no sentido de que
“
não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ
”
.

(AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

De mesmo modo, é a jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DE ADOÇÃO DO ÍNDICE DE VARIAÇÃO DO "CDI" – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a pactuação de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, que são modalidades de títulos de créditos diversas da cédula de crédito bancário. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, salvo nos casos em que demonstrada a abusividade no caso concreto, não é nula a cláusula contratual contida em contrato de mútuo bancário que estipula os encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos certificados de depósitos interbancários (CDIs). (TJES. Classe: Apelação Cível, 0005666-48.2017.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 10/04/2024)

O TJES, por sua vez, já se posicionou pela possibilidade da adoção do CDI também como índice de correção monetária.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.

Por não se tratar de cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se sustenta o argumento utilizado para afastar comissão de permanência. Neste caso, no tocante à comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a jurisprudência relativa ao mútuo bancário comum.

2.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ”
.

(AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 3. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0005664-78.2017.8.08.0014, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Data de julgamento: 04/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. “Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras”. (AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). 2. Recurso provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000888-30.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Data de julgamento: 26/09/2023)

Todavia, o STJ, em recente decisão, ainda que autorize a adoção da CDI como indexador, firmou entendimento de que “
não pode ser utilizado como índice de atualização monetária cumuladamente com os demais índices de remuneração de capital, por não ser fator de correção monetária, mas exprimir a rentabilidade de empréstimos de curto prazo realizados entre instituições financeiras
”. (AgInt no REsp n. 2.006.870/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Analisando as cédulas de crédito bancárias n. 1552692 e 121681 (Id 7110170 e 7110171), é possível constatar na Cláusula Sexta, relativo aos encargos financeiros, previsão de taxa de juros remuneratórios fixados em 0,30% a.m. e o índice de correção monetária, pelo CDI.

Na cédula de crédito bancária n. 140983 (Id 7110172), na cláusula de característica da operação, indica a taxa efetiva mensal de 0.50% a.m. e 6,1678% a.a, mas na cláusula sexta, pertinente aos encargos, aponta a incidência da CDI sobre o saldo médio devedor ao final de cada mês.

Tal contexto, portando, demonstra a indevida cumulação da CDI com outros encargos remuneratórios, o que leva ao reconhecimento de sua abusividade no caso concreto, na forma em que também concluiu o magistrado de primeiro grau.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 03.09.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.